Tribunal: TJSP
Processo: 1057767-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão da CNH. Infração meramente administrativa. Presença do direito líquido e certo. Conduta que não demonstra qualquer periculosidade ou conduta temerária ao volante. Precedentes do STJ e do TJSP. Determinada a exclusão dos pontos atinentes à infração contida no art. 230, V, do CTB para efeitos de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão da CNH. Infração meramente administrativa. Presença do direito líquido e certo. Conduta que não demonstra qualquer periculosidade ou conduta temerária ao volante. Precedentes do STJ e do TJSP. Determinada a exclusão dos pontos atinentes à infração contida no art. 230, V, do CTB para efeitos de suspensão do direito de dirigir. Sentença que denegou a segurança reformada. Recurso provido.